Tribunal: TJDFT
Processo: 0005753-42.1995.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0005753-42.1995.8.07.0001 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: Distrito Federal Embargados: Arco Iris Papelaria Com e Rep Ltda Salão de Banhos Decorações Ltda Super Varejão o Tigrão Ltda Lr Galeria de Arte Ltda Puro Pão Panificação e Comercio Ltda Urbaniza Comercio e Construções Ltda Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pelo Distrito Federal contra o acordão que negou o provimento ao recurso manejado por ora embargante (Id. 57670060). De acordo com o disposto nos artigos 183 e 1023, § 2o, ambos do Código de Processo Civil, manifeste-se o Ministério Público, no prazo de 10 (dez) dias, e os demais embargos, no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 24 de abril de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator